Tribunal: TJBA
Processo: 8049404-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049404-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: ELIENE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por ELIENE DE OLIVEIRA SILVA e BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais e morais, determinando: (i) a suspensão dos descontos na aposentadoria da autora; (ii) a declaração de inexistência do contrato impugnado; (iii) a restituição dos valores descontados de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, com correção monetária e juros; (iv) a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (v) o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na alegação do banco réu de inexistência de dano moral indenizável, de impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos, bem como na contestação da fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que as assinaturas constantes do contrato impugnado não partiram da autora, evidenciando a inexistência de relação jurídica válida entre as partes e configurando falha na prestação do serviço por parte do banco.
4. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo cabível a repetição do indébito nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida resultou de conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. O dano moral decorre da retenção indevida de valores da aposentadoria da autora, caracterizando transtorno que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a indenização fixada na sentença.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma o cabimento da devolução em dobro e da indenização por dano moral em casos de empréstimos consignados fraudulentos.
7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação encontra respaldo no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo consignado impõe a devolução dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 2. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049404-31.2021.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça